Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709241-69.2020.8.07.0006 APELADO: BANCO DO BRASIL SA APELANTE: ODECIO MACHADO D E C I S Ã O Verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos foi objeto de decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/8/2020, que admitiu o IRDR 16, instaurado nos autos n. 0720138-77.2020.8.07.0000, sendo relator o eminente Des. ANGELO CANDUCCI PASSARELI, em que determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Desse modo, observado o disposto no artigo 982, I, combinado com o artigo 313, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 16, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator